Tribunal: TJMT
Processo: 1050673-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050673-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Processo administrativo sancionador. Procon. Multa administrativa. Notificação válida. Motivação suficiente. Dosimetria proporcional. Manutenção da
cda
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no processo administrativo n. 0214-013.917-9, decorrente de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, consistentes em reativação indevida de serviço e cobranças após cancelamento contratual.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo administrativo por vício de notificação para apresentação de defesa; (
ii
) estabelecer se o ato sancionador carece de motivação idônea; (
iii
) determinar se a multa administrativa fixada é desproporcional.

III.
Razões de decidir

3. O controle judicial de atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração no mérito, salvo em hipóteses de arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta.

4. A notificação postal com aviso de recebimento entregue no endereço do destinatário é válida, ainda que com assinatura ilegível ou recebida por terceiro, conforme o art. 42, §1o, II, do Decreto n. 2.181/1997 e orientação do STJ.

5. A intimação realizada em audiência a preposto é válida, independentemente de poderes específicos, nos termos do art. 42, §1o, I, do Decreto n. 2.181/1997, sendo inerente à representação no procedimento administrativo.

6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorre quando a parte teve ciência do procedimento, apresentou manifestação e participou dos atos administrativos.

7. O ato sancionador atende ao dever de motivação ao descrever os fatos, indicar as normas violadas e estabelecer nexo com a penalidade aplicada, sendo desnecessária a apresentação de cálculo aritmético detalhado da dosimetria.

8. A CDA preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos
arts
. 202 do CTN e 2o, §§5o e 6o, da Lei n. 6.830/1980, não tendo sua presunção sido elidida.

9. A multa administrativa fixada com base no art. 57 do CDC observa a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, não se revelando manifestamente desproporcional.

10. A reativação indevida de serviço e cobrança após cancelamento configuram infrações relevantes ao CDC, com potencial lesivo ao consumidor e justificam sanção com caráter pedagógico e dissuasório.

11. A condição econômica de empresa de grande porte afasta alegação de caráter confiscatório da multa fixada em R$ 27.000,00.

12. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo

13
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 6o, III e VI, 39, V, 42, parágrafo único, 51, I, IV e XV, 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 22, IV, e art. 42, §1o, I e II; Lei n. 9.784/1999,
arts
. 2o e 55; CPC,
arts
. 1.012 e 85, §§3o e 11; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.5.2024; TJMT, N.U 1036800-69.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 12.12.2025;
TJ-MT – N.U: 00026542920158110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. José Luiz Leite Lindote, DJE 22.11.2024
; TJMT, N.U 1009959-
37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, DJE 29.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da CDA n. 20201572045, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 27.000,00, e, por consequência, à extinção da Execução Fiscal n. 1025854-72.2020.8.11.0041.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC, manteve íntegra a CDA n. 20201572045, consignou que as custas já estavam quitadas, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o, I, do CPC, e determinou o traslado da sentença para a execução fiscal correlata, além da retificação do polo passivo daquela execução.

A sentença assentou, em síntese, que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC; que não houve cerceamento de defesa; que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa; que a multa administrativa foi aplicada com fundamento expresso no CDC, especialmente nos arts. 6o, 39, 42 e 51, e no Decreto n. 2.181/1997; que a motivação do ato administrativo era suficiente; e que o valor da penalidade, de R$ 27.000,00, observava os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo a reincidência requisito indispensável para validade da sanção.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta a reforma integral da sentença. Afirma que o processo administrativo teve origem em reclamação de consumidor que alegou cobrança indevida relacionada a assinatura cancelada em setembro de 2014, e que, embora a empresa tenha prestado esclarecimentos iniciais, não teria sido validamente intimada para apresentar defesa escrita, pois a intimação teria sido feita a preposto sem poderes para recebê-la em nome da empresa. A partir disso, defende a nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, ainda, omissão da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração quanto a duas teses: inexigibilidade do crédito pela nulidade do procedimento administrativo, em razão da ausência de intimação válida para defesa, e inexigibilidade do crédito por violação ao princípio do
non bis in idem
. Também impugna a dosimetria da multa, alegando ausência de motivação concreta para a fixação da pena-base e sustentando que não se poderia considerar receita bruta nacional da empresa, mencionando, para tanto, o Decreto estadual n. 1.238/2017. Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para reforma da sentença e acolhimento dos embargos à execução.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sustenta que o processo administrativo observou contraditório, ampla defesa e motivação suficiente; que o controle judicial não pode invadir o mérito administrativo; que não houve prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; e que a multa foi fixada em conformidade com a legislação consumerista, especialmente com o art. 57 do CDC e os arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/1997.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
, porquanto interposta por parte legítima e devidamente representada, contra sentença apelável, com interesse recursal, regularidade formal e alegação de preparo recolhido, tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte adversa.

Registro, por oportuno, que o pedido de recebimento do recurso “nos efeitos devolutivo e suspensivo” não demanda pronunciamento autônomo nesta fase, uma vez que a apelação, em regra, é recebida nos termos do art. 1.012 do CPC, inexistindo, no caso, deliberação específica a ser revista sobre excepcional retirada do efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do processo administrativo n. 0214-013.917-9 e, por consequência, da exigibilidade da CDA dele decorrente, especialmente quanto a:

(i) alegado vício de notificação para apresentação de defesa;

(
ii
) alegada deficiência de motivação do ato sancionador;

(
iii
) alegado excesso da multa administrativa

Do controle jurisdicional dos atos administrativos
sancionadores

É pacífico que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos sancionadores, mas esse controle se limita à aferição de
legalidade
, abrangendo competência, forma, finalidade, motivo juridicamente idôneo, observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

Não compete ao Judiciário substituir a Administração na valoração do mérito administrativo, salvo quando a sanção se revelar arbitrária, imotivada ou manifestamente desproporcional. Em matéria de multa consumerista, essa diretriz é ainda mais sensível, pois a sanção possui finalidade não apenas repressiva, mas também pedagógica e dissuasória.

Partindo dessa premissa, passa-se ao exame das teses recursais.

Da alegada nulidade por ausência de notificação válida para apresentação de defesa

A apelante sustenta duas vertentes distintas: (i) que a notificação postal apresentaria assinatura ilegível no aviso de recebimento, sem identificação do recebedor; e (
ii
) que a intimação para defesa escrita, realizada em audiência, se deu por intermédio de preposto sem poderes específicos para recebê-la. Nenhuma das teses prospera.

Quanto à notificação posta
l com assinatura ilegível no AR,
o
art.
42, §1o, II, do Decreto Federal n. 2.181/1997 é explícito ao prever que a notificação no processo administrativo consumerista far-se-á "
por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR)
". O dispositivo não exige a identificação nominal do recebedor nem a comprovação de que a assinatura no AR pertence a representante com poderes específicos. A lei exige a entrega ao endereço do destinatário, não a perfeição formal do instrumento de recebimento.

Esse entendimento se alinha ao princípio geral de que a comunicação postal enviada ao endereço correto do destinatário é válida mesmo quando recebida por terceiro, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ
,
aplicável por analogia ao processo administrativo
,
no sentido de que "
é válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.5.2024).

A assinatura ilegível, por si só, não infirma a presunção de recebimento quando há outros elementos que indiquem a entrega no domicílio da empresa.

Mais relevante, porém, é o contexto fático: a apelante não nega que teve conhecimento da reclamação administrativa desde a fase de CIP (Carta de Informações Preliminares), que respondeu por escrito no prazo legal, e que compareceu à audiência de conciliação por meio de preposto. Esses elementos afastam qualquer alegação de ignorância sobre a existência do procedimento.

Quanto à intimação em audiência por p
reposto sem poderes específicos, o
art. 42, §1o, I, do Decreto n. 2.181/1997 expressamente prevê que a notificação se faça "
pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto
". O dispositivo não condiciona a validade da intimação à existência de poderes específicos para recebê-la, bastando que o preposto seja representante da empresa no âmbito do procedimento.

No caso concreto, o preposto compareceu à audiência de conciliação em nome da SKY, praticando atos processuais em seu favor. Admitir que o mesmo preposto
,
que transigiu, prestou informações e representou a empresa
,
não tivesse poderes para receber comunicação do PROCON é uma cisão artificial que não encontra respaldo no direito processual administrativo. A carta de preposição que outorga poderes para "prestar depoimento pessoal, transigir e confessar" em procedimento administrativo implica, necessariamente, a capacidade de receber intimações naquele mesmo procedimento, pois o ato de comparecer à audiência e o ato de receber comunicação fazem parte
do mesmo

iter
procedimental.

De qualquer modo, mesmo que se admitisse, em tese, discussão sobre a extensão dos poderes do preposto, a nulidade não se declararia sem prejuízo demonstrado. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, aplicável ao processo administrativo (art. 2o, caput, e art. 55 da Lei n. 9.784/1999), exige que a parte demonstre concretamente em que medida o vício obstaculizou o exercício de sua defesa. A apelante não demonstrou que desconhecia o procedimento, que foi surpreendida por ato praticado à sua revelia, ou que alguma matéria de defesa não pôde ser suscitada em razão da falha
apontada,
tanto assim que as teses ora ventiladas no recurso são exatamente as mesmas que a empresa poderia ter arguido em sede administrativa.

A jurisprudência desta Câmara consolidou-se no mesmo sentido:

"A notificação administrativa é válida, pois o art. 42, §1o, I, do Decreto no 2.181/97 autoriza o envio ao representado, mandatário ou preposto, com AR, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos do recebedor. (...) 1. É válida a notificação realizada a preposto, nos termos do art. 42, §1o, I, do Decreto no 2.181/1997." (TJMT, N.U 1036800-69.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 12.12.2025)

Não se identifica, portanto, violação material ao contraditório e à ampla defesa apta a desconstituir a multa administrativa.

Da validade da CDA e da alegada deficiência de motivação do ato sancionador

A apelante sustenta que o ato administrativo seria genérico, sem exposição dos critérios de fixação da pena-base, da receita média da empresa, da extensão do dano ou da vantagem auferida, e que essa suposta lacuna tornaria a sanção juridicamente inapta ao controle judicial.

A tese não prospera.

O dever constitucional de motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, CF/1988; art. 50 da Lei n. 9.784/1999) não impõe à autoridade administrativa a elaboração de cálculo matemático escalonado de cada variável da penalidade, como se houvesse equivalente ao sistema trifásico do direito penal. O que se exige é a exposição suficiente dos fatos, do enquadramento normativo e das razões que conduziram à sanção, de modo a permitir o controle de legalidade e o exercício da defesa.

No caso, o processo administrativo foi instaurado a partir de reclamação documentada de consumidor que narrou cobrança indevida após cancelamento de assinatura. A conduta foi enquadrada nos
arts
. 6o, III e VI; 39, V; 42, parágrafo único; e 51, I, IV e XV, todos do CDC, bem como no art. 22, IV, do Decreto n. 2.181/1997
,
normas que proíbem, respectivamente, a cobrança indevida, a prática abusiva, a reativação não solicitada de serviços e o descumprimento de obrigações de informação e transparência. Há, portanto, lastro fático e enquadramento normativo suficientes para qualificar a motivação como adequada à espécie.

O ato administrativo sancionador apresenta motivação suficiente quando indica as normas violadas, descreve a conduta
infrativa
e estabelece nexo entre os fatos e a penalidade aplicada, não sendo exigido
detalhamento aritmético da dosimetria. Nesse sentido posicionou-se este Tribunal em caso análogo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO DESPROVIDO. (...) “1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJ-MT – N.U: 00026542920158110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. José Luiz Leite Lindote, DJE 22.11.2024)

Quanto ao argumento de que a autoridade administrativa não teria aferido a "receita bruta do estabelecimento" conforme o Decreto estadual n. 1.238/2017, cumpre observar que: (a) a referência a esse diploma é impertinente ao caso, pois o procedimento administrativo foi conduzido pelo PROCON/MT com base no Decreto Federal n. 2.181/1997 e no art. 57 do CDC; (b) o CDC não estabelece fórmula aritmética obrigatória, mas critérios de graduação que a autoridade administrativa aplica com base nos elementos disponíveis no processo; (c) a condição econômica da empresa é elemento notório
,
a SKY é empresa de grande porte com atuação nacional no setor de telecomunicações, de modo que a ausência de estimativa expressa da receita média não configura vício
invalidante
quando o elemento é ostensivo nos autos.

Por fim, a CDA n. 20201572045 preenche os requisitos dos
arts
. 202 do CTN e 2o, §§5o e 6o, da Lei n. 6.830/1980: descreve a origem do débito (processo administrativo n. 0214-013.917-9), identifica a infratora, indica o fundamento legal e quantifica a penalidade. A presunção de certeza, liquidez e legitimidade que lhe é inerente não foi ilidida por prova em contrário.

Da dosimetria e da alegação de desproporcionalidade da multa

A multa foi fixada em R$ 27.000,00, com base nos critérios do art. 57 do CDC, que determina a graduação da pena segundo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O controle judicial da dosimetria de multas administrativas consumeristas é admitido por esta Câmara quando constatada desproporcionalidade manifesta entre a infração e a sanção
,
não bastando mera discordância do valor fixado (TJMT, N.U 1009959-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara, j. 05.09.2025; N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara, j. 18.4.2024). No caso concreto, não há desproporcionalidade manifesta a justificar intervenção judicial.

Quanto à
gravidade da infração
: a conduta investigada envolveu reativação de serviço sem anuência do consumidor e cobranças automáticas em cartão de crédito após o cancelamento contratual, situação que viola deveres fundamentais de informação, transparência e boa-fé nas relações de consumo (CDC,
arts
. 6o, III e VI; 39, V). Não se trata de infração
de reduzida relevância. A cobrança indevida pós-cancelamento é prática que, por sua natureza, atinge o patrimônio do consumidor e é de difícil percepção imediata, especialmente quando realizada mediante débito automático em cartão.

Quanto à
vantagem auferida
: a apelante argumenta que não obteve vantagem, pois o sistema interno não teria registrado cobranças. Esse argumento não é decisivo. A vantagem auferida no processo administrativo consumerista não se restringe ao proveito efetivamente comprovado em cada caso individual
,
abrange também o benefício sistêmico decorrente da prática reiterada. A finalidade pedagógica e dissuasória da multa consumerista (art. 57, caput, do CDC) seria esvaziada se a ausência de comprovação individualizada do proveito fosse suficiente para afastar a sanção. Ademais, o fato de o próprio sistema da empresa não registrar as cobranças não exclui o ilícito; ao contrário, reforça o "déficit informacional" identificado pelo PROCON.

Quanto à
condição econômica
: a SKY é fornecedora de grande porte, com atuação nacional no setor de telecomunicações e TV por assinatura, o que afasta de plano qualquer alegação de caráter confiscatório da multa de R$ 27.000,00. O argumento comparativo com multas de outros casos (baterias Apple, recall Chrysler) não é procedente, pois as circunstâncias fáticas, o órgão
autuador
, a legislação aplicável e o momento histórico são inteiramente distintos.

Em síntese: o valor de R$ 27.000,00 não se revela manifestamente exorbitante diante da natureza da infração, do porte econômico da empresa e da função pedagógica da sanção. A redução judicial
somente seria cabível diante de arbitrariedade patente, o que não se verifica nos autos.

"Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 29.5.2023)

Dos honorários advocatícios

Mantida a improcedência dos embargos à execução fiscal, subsiste a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Em grau recursal, é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Assim,
majoro a verba honorária em 1 (um) ponto percentual
, totalizando

11% sobre o valor atualizado da caus
a,
observados os limites legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelaçã
o,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1 (um) ponto percentual, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026